Tribunal: TJMT
Processo: 1014850-59.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014850-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO LEANDRO RUWER - CPF: 003.738.031-17 (ADVOGADO), GUIOMAR RUWER - CPF: 104.584.500-06 (AGRAVANTE), MOACYR FREGONESI BARBOSA - CPF: 136.924.318-99 (AGRAVADO), GISELE HAMADA DE ASSIS BARBOSA - CPF: 025.570.816-55 (AGRAVADO), DAYAN TEIXEIRA DE BRITO - CPF: 840.194.501-10 (ADVOGADO), ARTHUR RIBEIRO MESQUITA - CPF: 028.280.751-92 (ADVOGADO), ANA LEANDRO RUWER - CPF: 162.337.001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERTON LEAO DA COSTA ATAIDES - CPF: 029.036.271-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS AGRAVOS INTERNOS.

E M E N T A

RECURSOS DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – RECONHECIMENTO “EX OFFICIO” DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NA MODALIDADE INTERESSE-ADEQUAÇÃO – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO AO RECURSO – EXTINÇÃO DO FEITO DE ORIGEM SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA – VIOLAÇÃO À VEDAÇÃO À PROLAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – INOCORRÊNCIA – EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DO EFEITO DEVOLUTIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INOCORRÊNCIA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA DECISÃO MONOCRÁTICA – POSSIBILIDADE (CPC, ART. 85, “CAPUT”) – LIBERAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS PELOS AUTORES NOS AUTOS DE ORIGEM – NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DO “STATUS QUO ANTE” – IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO EM FAVOR DOS RÉUS – DECISÃO MANTIDA – AMBOS OS AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS. 1. Reconhecida “
ex officio
” a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo por falta de interesse de agir na modalidade interesse-adequação, é possível a aplicação de efeito translativo a Agravo de Instrumento interposto pelos réus para extinguir o processo de origem sem resolução do mérito, sem que a medida caracterize violação ao princípio da vedação à decisão surpresa e ao princípio do contraditório e ampla defesa, ou represente extrapolação dos limites do efeito devolutivo do Agravo de Instrumento. 2. Embora tenha sido proferida em sede recursal, a decisão monocrática que aplica efeito translativo ao recurso para extinguir o feito de origem sem resolução do mérito tem natureza de sentença e, com tal, deve arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, “caput”, do CPC. 3. O reconhecimento de ausência de interesse de agir e a consequente extinção do processo de origem sem resolução do mérito implica devolução das partes ao “status quo ante”, devendo os valores depositados os valores depositados no feito originário serem restituídos aos depositantes.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recursos de AGRAVO INTERNO interpostos por MOACYR FREGONESI BARBOSA e GISELE HAMADA DE ASSIS BARBOSA (cf. Id. no 194878678) e também por GUIOMAR RUWER e ANA LEANDRO RUWER (cf. Id. no 194955155) contra decisão monocrática que, apreciando o Recurso de Agravo de Instrumento no 1014850-59.2023.8.11.0000, interposto por Guiomar Ruwer contra a r. decisão de concessão parcial da tutela de urgência requestada por Moacyr Fregonesi Barbosa e Gisele Hamada de Assis Barbosa nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer
”, convertida em ação de “
Adjudicação Compulsória
”, por eles ajuizada contra Guiomar Ruwer e Ana Leandro Ruwer (Proc. no 1004245-42.2023.8.11.0004), julgou prejudicado o Agravo de Instrumento ante o reconhecimento “
ex officio
” da
falta de interesse de agir dos autores Moacyr e Gisele Barbosa na modalidade interesse-adequação e, por aplicação do efeito devolutivo vertical e horizontal e do efeito translativo do recurso, extinguiu o feito de origem sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, condenando os autores aos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios, estes fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa, ordenando, por fim, restituição dos valores depositados em Juízo aos autores/depositantes
(cf. Ids. no
175273172 e 190806195
dos presentes autos recursais).

Os autores Moacyr e Gisele Barbosa arguem preliminar de nulidade da decisão agravada por violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, queixando-se de que “
não houve ao menos a intimação dos agravados para apresentar contrarrazões
” ao Agravo de Instrumento. Alegam que o fato de ter sido julgado prejudicado o recurso interposto pela parte adversa “
demonstra, inclusive, uma parcialidade processual, devendo
(o Relator)
ser declarado suspeito do presente caso
”, e afirmam que a prolação da decisão “
indica amizade com o advogado filho dos agravados presumivelmente
” (sic – cf. Id. no 194878678 - Pág. 3/7).

Discorrem, em outra frente, sobre os “
limites do Agravo de Instrumento
” e sobre a violação ao princípio da vedação à supressão de instância, dizendo que “
não pode o julgamento de Segundo Grau comportar objeto mais extenso do que a matéria tratada no Primeiro Grau, ainda que trate de matéria de ordem pública
” (sic – cf. Id. no 194878678 - Pág. 7/11).

Alongam-se, por fim, sobre alegada impossibilidade de “
fixação de honorários advocatícios em Agravo de Instrumento
” (sic – cf. Id. no 194878678 - Pág. 11/14).

Pede, sob esses fundamentos, “
provimento do presente Agravo Interno para cassar a decisão monocrática do Relator, e por consequência que seja intimada os Agravados para apresentarem as contrarrazões do Agravo de Instrumento para julgamento do colegiado
” (sic – cf. Id. no 194878678 - Pág. 14).

Os réus Guiomar Ruwer e Ana Leandro Ruwer, por sua vez, frisam que a decisão agravada, que extinguiu o feito de origem sem resolução do mérito, foi proferida somente após sua citação para a demanda e realização da audiência de conciliação, ainda “
no curso do prazo para oferta de contestação
”, e enfatizam que os próprios autores “
confessam e reconhecem que
(lhes)
devem
(...)
, mas por pura aventura e abuso do direito de ação, creditaram tais valores nos autos na origem
”. Aduzem que, nessas hipóteses de extinção do feito, o eg. STJ e vários outros Tribunais pátrios “
perfilharam entendimento de que o pagamento ocorrido nos autos deve ser entregue ao seu credor-titular, tanto em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas, economia e celeridade processual, quanto aos poderes conferidos ao Julgador para a pacificação social
” (sic – cf. Id. no

194955155 - Pág. 4/10).

Pedem, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a decisão monocrática agravada, “
seja liberado de imediato
(em seu favor, e não em favor dos autores)
a totalidade das quantias depositadas em Juízo
(...)
, ou no mínimo o valor correspondente à prestação vencida em 10/05/2023, e, em todos os casos, ficando os encargos moratórios para serem cobrados em demanda a parte
” (sic – cf. Id. no 194955155 - Pág. 10/11).

Nas contrarrazões, tanto os autores Moacyr e Gisele Barbosa quanto os réus Guiomar Ruwer e Ana Leandro Ruwer dão combate pontual aos argumentos recursais contrários e pedem desprovimento do Agravo Interno interposto pela parte adversa (cf. Id. no 201261671 e 201044655, respectivamente).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Quanto às ilações de “
parcialidade processual
” (sic) vertidas pelos autores Moacyr e Gisele Barbosa sob alegação de presumida “
amizade com o advogado filho dos agravados
” (sic), anoto, primeiro, serem completamente insubsistentes as afirmações, porque – frise-se desde já – não nutro qualquer sentimento especial ou genérico de antipatia ou empatia (amizade ou inimizade) em relação a qualquer uma das partes ou de seus advogados, e, em segundo lugar, que competia às partes valer-se da arguição nos moldes e rito dos arts. 144 a 148 do CPC, o que não ocorreu no caso.

Já no tocante à arguição de nulidade da decisão agravada por violação à vedação à decisão surpresa, verifica-se aparente falha de compreensão sobre o conceito e aplicabilidade do efeito translativo do recurso, e perfeita admissibilidade da extinção do feito de origem sem resolução do mérito, pelo Tribunal de Justiça, caso verificada ausência da condição da ação, entre eles o
interesse de agir na modalidade interesse-adequação, como ocorreu na hipótese.

A propósito da admissibilidade de aplicação do efeito translativo ao recurso, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. (...) MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO PELA SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA 83/STJ. (...) 5. Esta Corte Superior entende que, "por força do efeito translativo dos recursos, permite-se que o tribunal conheça, de ofício, de matérias de ordem pública não havendo falar em reformatio in pejus" (AgInt no AREsp n. 848.116/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1o/8/2018). 6. Dessa forma, "como a propriedade do bem é do credor fiduciário, não se pode admitir que a penhora em decorrência de crédito de terceiro recaia sobre ele, mas podem ser constritos os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária" (AgInt no AREsp n. 644.018/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/6/2016, DJe de 10/6/2016). Ao afastar a penhora, o aresto respeitou a jurisprudência desta Corte Superior - óbice da Súmula n. 83/STJ” (STJ – 3a Turma – AgInt nos EDcl no REsp n. 1.940.748/SP – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 23/10/2023, DJe de 26/10/2023).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DOS AGRAVANTES. (...) 3. Por força do efeito translativo dos recursos, permite-se que o tribunal conheça, de ofício, de matérias de ordem pública não havendo falar em reformatio in pejus. 4. Agravo interno conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp n. 848.116/RS – Rel. Ministro Marco Buzzi – j. 26/6/2018, DJe de 1/8/2018).

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO PARA DETERMINAR A FORMA DE RATEIO DAS OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS PELA COOPERATIVA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. INSURGÊNCIA DA RÉ. (...) 2. Ao contrário do entendimento sustentado pela agravante, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que as matérias de ordem pública, tais como o vício de julgamento extra petita, embora passíveis de conhecimento de ofício na instância extraordinária, não prescindem do requisito do prequestionamento. 3. Agravo regimental desprovido” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp n. 346.338/ES – Rel. Ministro Marco Buzzi – j. 23/9/2014, DJe de 2/10/2014).

Não fosse o bastante, a despeito do pedido de cassação da decisão monocrática para que os autores sejam intimados para oferecimento de contrarrazões ao Agravo de Instrumento, verifica-se que, mesmo sendo-lhes oportunizada manifestação nos autos, tanto pela interposição de Agravo Interno quanto pela oferta de contrarrazões ao Agravo Interno interposto pela parte adversa, os autores Moacyr e Gisele Barbosa não trouxeram nenhuma mísera linha argumentativa voltada ao convencimento de que restaram, sim, preenchidas as condições da ação e de que existe, sim, interesse
de agir na modalidade interesse-adequação
.

Deve, portanto, ser mantida a decisão monocrática agravada, que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento no 1014850-59.2023.8.11.0000 sob os seguintes fundamentos:

“Leitura dos autos de origem mostra que, na petição inicial da ação de “Obrigação de Fazer” ajuizada em 28/04/2023 contra os agravados Guiomar Ruwer e Ana Leandro Ruwer, os autores/agravados Moacyr Fregonesi Barbosa e Gisele Hamada de Assis Barbosa expõem terem celebrado “Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural” em 15/04/2021, envolvendo a Fazenda Cristalino, objeto da matrícula no 2.876 do SRI da Comarca de Barra do Garças/MT, pelo preço de R$ 5 milhões, a ser pago em cinco parcelas iguais, de R$ 1 milhão, com vencimento fixados em 10/05/2021, 10/11/2021, 10/05/2022, 10/05/2023 e 10/05/2024, tendo já realizado os pagamento das três primeiras e sido imitidos na posse do imóvel em 30/05/2021, ou seja, pouco mais de um mês e meio após a pactuação da avença (cf. Id. no 116412081 - Pág. 1/4 daqueles autos).

Prosseguem dizendo que “procuraram os requeridos para anteciparem as últimas parcelas e liquidar o contrato, visando realizar os trâmites necessários para escriturar o imóvel rural”, mas, embora soubessem apenas da existência de gravame referente à Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária no 40/04734-2, no valor originário de R$ 250 mil, emitida em favor do Banco do Brasil, que já é objeto de ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. no 0009619-32.2018.8.11.0004), e houvesse informação de que o débito inadimplido era de apenas R$ 42 mil, verificaram a existência de outros “ônus constantes na matrícula da propriedade adquirida”, referentes a dívidas de “aproximadamente R$ 2,6 milhões”, ou seja, mais que os R$ 2 milhões restantes, referentes às duas últimas parcelas (sic – cf. Id. no 116412081 - Pág. 4/7 daqueles autos).

Aduzem que “tal situação gerou um intenso temor e risco sobre a propriedade adquirida”, pois não possuem “nenhuma garantia” de que, se fossem pagados diretamente aos réus/promitentes vendedores, esses R$ 2 milhões seriam utilizados para quitação das dívidas ensejadores dos gravames averbados na matrícula do imóvel, de modo a viabilizar a transferência registral em seu favor, ou seja, dos promitentes compradores, havendo, portanto, patente risco de “a propriedade ser leiloada” (sic – cf. Id. no 116412081 - Pág. 7 daqueles autos).

Após pontuar que o pacto “não foi instrumentalizado da forma correta, tendo em vista que o contrato foi feito como promessa de compra e venda, (mas) na verdade deveria ter sido feito como um contrato de compra e venda, considerando que o contrato atual, possui apenas a assinatura de uma única testemunha, não sendo possível ser levado a registro o que afasta a expectativa de direito real, sendo uma questão de direito pessoal”, e enfatizar que “já pagaram 60% do preço convencionado”, reafirmam “o interesse em quitar o contrato, sob a condição dos réus quitarem a dívida junto ao Banco do Brasil”, o que, porém, não foi aceito extrajudicialmente, pois, conforme alegado, a realização de pagamentos diretamente ao Banco representaria descumprimento do contrato de promessa de compra e venda (sic – cf. Id. no 116412081 - Pág. 7 daqueles autos).

Arrematam a exposição fática dizendo que “apenas estão requerendo o que foi pactuado em contrato, haja vista que quitado parcialmente o preço e para sua segurança requerem a consignação do pagamento para que os réus cumpram as demais condições do contrato”, notadamente a obrigação de outorga de escritura pública de compra e venda do imóvel livre de ônus, bem como o “georreferenciamento da área”, e, para tanto, pedem “autorização para que possam efetuar o depósito judicial das últimas parcelas (...), condicionado que os réus efetuem o pagamento de seus débitos junto aos credores no prazo máximo de trinta dias, bem como para que forneçam a documentação necessária para escrituração e registro do imóvel, especificadamente o georreferenciamento e CAR, conforme pactuado”, sob pena de multa diária e incidência da cláusula penal (sic – cf. Id. no 116412081 - Pág. 7 daqueles autos).

Fundamentam juridicamente a tese de “responsabilidade do réu, que se nega a cumprir sua obrigação de outorgar a escritura” nos art. 247, 389 e 395 do Código Civil, e nos arts. 497, 501 e 536 do CPC, e, quanto à pretensão de adjudicação compulsória, dizem que, “ante a quitação dos valores devidos no contrato de compra e venda, é de obrigação dos requeridos a outorga de escritura pública, a fim de renunciar a propriedade do bem ora adquirido e transmiti-la ao promitente comprador”, nos termos do art. 1.418 do Código Civil e do art. 16 do Decreto-lei no 58/37, que dispõe sobre “o loteamento e a venda de terrenos para pagamento em prestações” (sic – cf. Id. no 116412081 - Pág. 12/15 daqueles autos).

Ao final, pedem, a título de tutela de urgência em caráter antecedente, seja autorizado o depósito judicial dos R$ 2 milhões “para quitação das parcelas vincendas, (...) bem como a emissão da certidão para fins de averbação da matrícula para evitar a alienação a terceiros, visto que não foi possível registrar o instrumento pela falta de requisitos legais” (sic – cf. Id. no 116412081 - Pág. 16/19 daqueles autos).

Embora repelindo provisoriamente a pretensão antecipatória em relação à ordem de outorga da escritura pública de compra e venda e apresentação de “todas as certidões necessárias para transferência do imóvel”, por entender tratar-se de “questão meritória que deverá ser apreciada após a apresentação da defesa, em atenção aos princípios do contraditório e ampla defesa e ao risco de irreversibilidade do ato”, a r. decisão agravada admitiu que a parte “autora pretende impor à parte requerida a obrigação de efetuar a outorga da escritura definitiva de compra e venda, típica ação de adjudicação compulsória”, e que estão presentes os requisitos do art. 1.418 do Código Civil, e, assim, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para autorizar o depósito pretendido, “dando a quitação da integralidade do preço ajustado”, e determinar averbação da existência da ação na matrícula do imóvel (cf. Id. no 116994277 dos autos de origem).

Logo em seguida, mas ainda antes da citação dos réus e interposição do presente recurso, os autores/agravados requestaram “aditamento à inicial” para fins de “alteração da causa de pedir”, dizendo que “diante do depósito judicial referente ao saldo remanescente do preço total ajustado, houve a quitação em sua integralidade do instrumento firmado entre às partes”,

e que, restando caracterizada a recusa dos réus “em outorgar a escritura definitiva, de forma voluntária”, cabível “a alteração tabular de forma coercitiva por meio da adjudicação compulsória (...), nos termos do art.1.418, do Código Civil, tendo em vista que a presente ação é uma modalidade de execução específica do compromisso de compra e venda, sendo regida pelo Decreto-Lei 58/1937”, tendo o MM. Juiz admitido a medida

(sic – cf. Ids. no 117674976 e 121130478 daqueles autos)

Sucede, porém, que o réu/agravante Guiomar Ruwer tem razão em sua afirmação recursal de que “a demanda não se sustenta”, pois, de fato, a pretensão judicializada não é de execução, já que realmente não há título executivo judicial ou extrajudicial, e os próprios autores/agravados admitem esse fato (cf. Id. no 116412081 - Pág. 8/9 dos autos de origem); tampouco preenche os requisitos à uma espécie anômala de consignação em pagamento (CC, art. 335; CPC, art. 539 e ss), tanto que não há sequer menção a essas normas na petição inicial, e, por fim, tampouco se poderia falar em adjudicação compulsória.

Ora, a Cláusula Sétima do contrato celebrado pelas partes prevê que a obrigação de outorga da escritura pública de compra e venda do imóvel é “condicionada ao pagamento e cumprimento total das obrigações a serem efetivadas com o pagamento da última prestação do avençado” (sic – cf. Id. no 116412085 - Pág. 5 dos autos de origem), e, relembre-se, as duas últimas parcelas têm vencimento fixado em 10/05/2023 e 10/05/2024, não tendo ocorrido, portanto, implementação do termo gerador da obrigação de outorga pelos promitentes vendedores.

Aliás, a demanda foi inclusive ajuizada em 28/04/2023, antes mesmo do vencimento da quarta – e penúltima – parcela avençada, mais de um ano antes da data prevista para vencimento da última prestação de R$ 1 milhão.

É bem verdade que os arts. 1.417 e 1.418 do Código Civil dispõem sobre o direito real do promitente comprador à aquisição do imóvel e a faculdade de exigir “outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar”, ou, em caso de recusa, “requerer ao juiz a adjudicação do imóvel”.

Ocorre que, no caso, o instrumento contratual não assegura ao promitente comprador qualquer direito à exigência de outorga da escritura pública antes da quitação total do contrato, muito menos antes do “pagamento da última prestação do avençado”, e, como não houve vencimento e nem pagamento antecipado das duas últimas parcelas – a demanda, repita-se, foi ajuizada ainda antes do vencimento da penúltima –, não se pode reconhecer o preenchimento dos requisitos à adjudicação compulsória, seja porque não há disposição contratual nesse sentido, ou então porque não se verifica qualquer recusa injusta e/ou ilegítima de outorga da escritura pública definitiva pelos promitentes vendedores.

A tese autoral, mais bem explicada pela r. decisão agravada do que pela petição inicial, é de que os arts. 15 e 16 do Decreto-lei no 58/37 garantem aos promitentes compradores “o direito de, antecipando ou ultimando o pagamento integral do preço, e estando quites com os impostos e taxas, exigir a outorga da escritura de compra e venda”, e de, em caso de recusa, requestar adjudicação compulsória do imóvel.

A norma, todavia, se aplica exclusivamente aos negócios jurídicos envolvendo loteamento e venda de terrenos rurais ou urbanos, não podendo, portanto, ser invocada em relação a contrato de promessa de compra e venda do imóvel rural como um todo.

A questão em exame é regida pelo próprio Código Civil, que não assegura ao promitente comprador semelhante direito à antecipação do “pagamento integral do preço” caso não haja disposição contratual nesse sentido, como no caso.

Na inicial, os autores/agravados dizem expressamente que “cumpriram com parte de suas obrigações de pagar quantia certa” (sic – cf. Id. no 116412081 - Pág. 14 dos autos de origem – grifei e destaquei), ou seja, embora invocando-o como fundamento jurídico da sua pretensão na petição inicial, ignoram tanto o fato de o art. 1.418 do Código Civil assegurar direito à exigência de outorga da escritura pública “conforme o disposto no instrumento preliminar” quanto o fato de Cláusula Sétima do pacto vincular a obrigação de “transferência do imóvel (...) ao pagamento e cumprimento total das obrigações a serem efetivadas com o pagamento da última prestação do avençado”.

Para contornar o entrave da ausência de direito à antecipação unilateral e praticamente coercitiva da data de vencimento da obrigação de outorga de escritura pública de compra e venda, vinculada pelo contrato à data do “pagamento da última prestação do avençado”, em tópico denominado “da consignação em juízo dos valores para quitação”, os autores/agravados pedem “autorização para poder efetuar o depósito judicial dos pagamentos antecipados (...), a fim de que possam exonerar-se da obrigação” (sic – cf. Id. no 116412081 - Pág. 15 dos autos de origem), ou seja, não afirmam o preenchimento de qualquer hipótese autorizadora de consignação em pagamento (CC, art. 335), mas rogam, sem fundamentação jurídica idônea ou minimamente adequada, misericordiosa complacência jurisdicional em detrimento do direito dos promitentes vendedores.

E após obtê-la em função de equivocada aplicação de norma inaplicável (Decreto-lei no 58/37) e reconhecimento da presença de requisitos verdadeiramente ausentes (CC, art. 1.418; CPC, art. 300), alteram a causa de pedir para, afastando-se do propósito consignatório, arvorar-se em pretensão adjudicatória, já sustentando que, “diante do depósito judicial referente ao saldo remanescente do preço total ajustado, houve a quitação em sua integralidade do instrumento firmado entre às partes”, sendo agora sim inequívoco que “os réus se recusaram em outorgar a escritura definitiva, de forma voluntária” e, portanto, cabível e, aliás, verdadeiramente imprescindível, “a alteração tabular de forma coercitiva por meio da adjudicação compulsória” (sic – cf. Id. no 117674976 dos autos de origem).

Perceba-se: os autores/agravados ignoram a natureza precária e provisória da r. decisão agravada, ínsita ao juízo perfunctório da fase de albor processual e da análise de pedidos de tutela de urgência, e desprezam o fato de os promitentes vendedores não terem efetivamente recebido um centavo das duas últimas parcelas contratuais, para valer-se de raciocínio “per saltum” de que, como houve autorização – repita-se, precária e provisória – de depósito judicial dos R$ 2 milhões, houve quitação integral da avença, houve recusa de outorga de escritura pública definitiva e há de haver adjudicação compulsória.

Tudo isso já em sede de tutela de urgência, sob alegação de que o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo decorre do receio de que o imóvel, sobre o qual eles já detêm posse há mais de dois anos, venha a ser expropriado para satisfação de garantia hipotecária constituída há quase uma década, e como se a modificação da titularidade do domínio registral implicasse necessariamente a desconstituição da hipoteca, o que, como se sabe, não é o caso.

Frisei minudentemente todas essas nuances para bem pontuar a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, a saber, o interesse de agir na modalidade interesse-adequação, pois, parafraseando a lição de Vicente Greco Filho, “é inútil a provocação da tutela jurisdicional se ela, em tese, não for apta a produzir a correção arguida na inicial” (Direito Processual Civil brasileiro. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 1995, n. 14-2, p. 81), e, no caso, como dito, para além da flagrante falta de preenchimento dos requisitos à adjudicação compulsória, a providência requestada não solucionaria o único problema apontado pelos autores/agravados como causa da necessidade de intervenção jurisdicional.

Acerca da possibilidade de reconhecimento “ex officio” da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e da aplicação de efeito translativo ao Agravo de Instrumento para extinguir sem resolução do mérito a demanda na origem quando verificada a falta de interesse de agir, já decidiu o eg. STJ: (...)

Pelo exposto, julgo prejudicado o Agravo de Instrumento, mas, de ofício, reconheço a falta de interesse de agir na modalidade interesse-adequação e, por aplicação do efeito devolutivo vertical e horizontal e do efeito translativo do recurso, extingo o feito de origem sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, e, considerando a angularização processual e a sucumbência integral, condeno os autores/agravados às custas e despesas processuais, inclusive honorários advocatícios, estes que, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, e com apoio na jurisprudência consolidada do eg. STJ (Tema no 1.076), fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Considerando a revogação das medidas adotadas em tutela de urgência em razão da extinção do feito sem resolução do mérito e como consectário lógico da própria fundamentação da presente decisão, determino que os valores depositados em Juízo, retratados nos Ids. no 117152891 e 117163644 dos autos de origem, sejam imediatamente restituídos aos autores/agravados Moacyr Fregonesi Barbosa e Gisele Hamada de Assis Barbosa.”.

Por fim, quanto ao destinatário do levantamento dos valores depositados pelos autores Moacyr e Gisele Barbosa nos autos de origem, verifica-se o pleito recursal dos réus Guiomar Ruwer e Ana Leandro Ruwer se apoia inteiramente em precedentes jurisprudenciais alusivos a ações de Consignação em Pagamento, e, além disso, na afirmação de que a liberação do montante aos autores/depositantes “
obrigaria o credor mover nova ação em juízo, avolumando ainda mais os trabalhos existentes no Poder Judiciário
”.

Ocorre que a hipótese dos autos não se assemelha à ação de Consignação em Pagamento, pois, conforme pontuado pela decisão monocrática agravada, a cujos fundamentos me reporto,
“
a pretensão judicializada não
(...)
preenche os requisitos à uma espécie anômala de consignação em pagamento (CC, art. 335; CPC, art. 539 e ss), tanto que não há sequer menção a essas normas na petição inicial
”, daí a impertinência dos precedentes jurisprudenciais invocados.

Ademais, dada a litigiosidade da questão e a necessidade de restituição do “
status quo ante
” em razão da extinção do feito sem resolução do mérito, somente se poderia cogitar da restituição de valores àqueles que efetivamente os depositaram, ou seja, aos autores.

Por fim, não se sustenta a tese de
impossibilidade de “
fixação de honorários advocatícios em Agravo de Instrumento
”, pois não se está a majorar verba sucumbencial na sede recursal, com fulcro no §11 do art. 85 do CPC, mas a arbitrá-la com fundamento no “caput” do mesmo artigo de lei, que dispõe que “
a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”.

Pelo exposto,
desprovejo
ambos os Agravos Internos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024